Tribunal: STF
Processo: HC 51502
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação improcedente de falta de justa cousa para a condenação. Se a sentença, ao fixar a pena, não padece de ilegalidade, a eventual injustiça de sua dosagem, por rigorosa ou excessiva, não comporta correção pela via do writ. Ordem denegada.